Tribunal: TJSP
Processo: 2161689-58.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Embargos de declaração - Oposição pelo réu, sob o fundamento de obscuridade, contradição e omissão no voto condutor do acórdão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelos autores - Voto completo e claro, ao fundamentar a adequação do recurso contra ato decisório que não extinguiu o processo - Oposição dos embargos de declaração pelo réu que flerta com o intuito

Ementa:
Embargos de declaração - Oposição pelo réu, sob o fundamento de obscuridade, contradição e omissão no voto condutor do acórdão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelos autores - Voto completo e claro, ao fundamentar a adequação do recurso contra ato decisório que não extinguiu o processo - Oposição dos embargos de declaração pelo réu que flerta com o intuito manifestamente protelatório, não fosse a possível contradição - Contradição não tipificada, se o que há é outro recurso de agravo de instrumento, ao qual foi dado efeito suspensivo, contra outra decisão do juízo - Prática concatenada de atos processuais, cada qual suscetível de recurso próprio quando há ato do juiz com conteúdo decisório - Embargos de declaração rejeitados, sem multa ao réu.